Tribunal: TCU
Processo: 041.031/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 247/2020-TCU-Plenário Trata-se de denúncia acerca de possíveis irregularidades em nomeações de dirigentes na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, em desacordo com os requisitos estabelecidos na Lei 13.303/2016 e no Decreto 8.945/2016. Considerando que a documentação não se faz acompanhar de indícios suficientes acerca da irregularidade nas nomeações apontadas; considerando assim que não se verificou o cumprimento dos requisitos necessários para o conhecimento da documentação como denúncia; considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração - SeinfraCom; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 235 do Regimento Interno, 103, §1o, e 105 da Resolução TCU 259/2014, em: a) não conhecer da documentação apresentada como denúncia, por não preencher todos os requisitos de admissibilidade, visto não estar acompanhada de indícios suficientes acerca da irregularidade noticiada; b) encaminhar cópia desta deliberação, bem como da instrução à peça 3, ao denunciante; c) retirar a chancela de sigilo aposta, mantendo-a em relação ao autor; e d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 041.031/2018-0 (DENÚNCIA) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992) . 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.